Tribunal: STF
Processo: Rcl 78422
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADI 3.395. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida pela CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (RCL 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 06/06/2011).



    4. Controvérsia abrangendo relação jurídica travada entre a Administração Pública e contratado temporário - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.